Tribunal: TJES
Processo: 0007925-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007925-15.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARINDO MAIA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO
. APELAÇÃO CÍVEL
POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA DA RESERVA REMUNERADA PARA A REFORMA
. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E
BENEFÍCIO
INCIDENTE SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO RECONHECIDO
A CONTAR DA DATA DO DIAGNÓSTICO.

1. A teor do disposto no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88, f
icam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.

2.
S
egundo o entendimento
do TJES
,
estando comprovada a existência de moléstia grave,
reconhece-se
à transferência do policial militar da Reserva Remunerada para a Reforma, bem como o
direito à
isenção de imposto de renda e
à imunidade da contribuição previdenciária,
todos
desde a data da comprovação/diagnóstico da doença.

3.
É cabível a restituição de valores indevidamente descontados dos proventos do servidor inativo ou reformado, a título de IRPF e contribuição previdenciária, observada a prescrição quinquenal prevista no
artigo 1º, do
Decreto
20.910/32.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
0007925-15.2019.8.08.0024

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
CLARINDO MAIA PEREIRA

RECORRIDOS :
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E INST PREVIDENCIA ASSISTENCIA SERVIDORES ESTADO ES IPAJM

MAGISTRADO :

SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
CLARINDO MAIA PEREIRA
, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na presente demanda, extinguindo o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e condenando o Requerente ao pagamento de custas processuais remanescentes, acaso existentes, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez par cento) sobre o valor atualizado da causa,
suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

O Recorrente pretende, em síntese, a reforma da sentença para:

(i) que seja retificada a data de transferência do mesmo da Reserva Remunerada para Reforma, a contar de 06.11.2011 (data do diagnóstico de moléstia grave); e

(ii) condenar os Recorridos à restituição dos valores descontados, a título de IRRF e contribuição previdenciária, entre a data da doença (06.11.2011) e a data do reconhecimento pelo IPAJM (11.05.2015), com fulcro no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, c/c art. 39, § 5º, do Decreto 3000/1999, e no art. 40, § 3º, da Lei Complementar nº 282/2004.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o Autor/Recorrente é Sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (reserva remunerada) desde 2002, e, em novembro de 2011, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral), ficando com sequelas permanentes no lado esquerdo do corpo.

Em 24.03.2015, requereu isenção do IRPF e imunidade das contribuições previdenciárias, e, em
maio de
2015, requereu, junto ao IPAJM, a conversão da aposentadoria de Reserva Remunerada para Reforma.

Em 11.05.2015, a Junta Militar de Saúde da PMES concluiu pela incapacidade definitiva do Recorrente, por estar enquadrado como portador de doença constante do artigo 12, da LC 420.

Em exame pericial realizado em 07.07.2015, a Junta Militar de Saúde da PMES, concluiu que:

“
O Militar se enquadra como portador de doença especificada no Inciso XIV do artigo 6º da lei nº 7713/88 e suas alterações posteriores.

Nome da doença especificada: Sequela de Infarto Cerebral; Hemiparesia Esquerda (Equivalente a Paralisia Irreversível e Incapacitante)

CID -10: I 69.3

Data do diagnóstico: 06/11/2011

Há sinais de doença ativa no momento do exame? Sim (x) – Não ( )

doença passível de controle? Sim (x) – Não ( )

Em caso afirmativo, a data de validade do laudo é: 07/07/2020

Base Legal:

Artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/88

Portaria nº 797 de 22.03.2010 do Ministério Plan. Orç.
e
Gestão – Manual de Perícia Oficial em Saúde de Servidor Público Federal.”

Os pedidos de isenção de IRPF e imunidade de contribuição previdenciária foram deferidos a partir da transferência para a Reforma “Ex-Officio”, em
11.05.201
5
, na forma da Portaria IPAJM nº 032-R, de 12.04.2011.

Ocorre que, segundo o entendimento deste Tribunal de Justiça,
estando comprovada a existência de moléstia grave,
reconhece-se o direito à
isenção de imposto de renda e
à imunidade da contribuição previdenciária desde a data da comprovação/diagnóstico da doença.

Nesse sentido, ilustrativamente, cito os seguintes julgados:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL – DOENÇA GRAVE – TERMO INICIAL – DATA DO DIAGNÓSTICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito da apelada à isenção fiscal é fato incontroverso nos autos, vez que acometida por doença grave e que o próprio apelante reconheceu administrativamente o pedido a partir do mês de novembro/2013. Assim,
com o reconhecimento de tal benesse, a jurisprudência é pacífica em dispor que o termo inicial para a concessão da isenção é a data do diagnóstico atestado por laudo médico
. 2. Recurso conhecido e
desprovido.

(Data: 13/Sep/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0014472-47.2014.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Descontos Indevidos)

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 29685-40.2007.8.08.0024 RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE⁄ RECORRIDO : CARLOS AZEREDO DA SILVA ADVOGADO: PABLO LUIZ ROSA OLIVEIRA E OUTROS RECORRIDO⁄ RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROCURADOR: JORGE GABRIEL RODNITZKY MAGISTRADO: HELOISA CARIELLO ACÓRDÃO

EMENTA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE. 1. É inadmissível a Apelação Cível interposta antes da publicação do julgamento dos Embargos de Declaração, sem a posterior ratificação. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 11090010833, TJES. 2.
O termo inicial da isenção de imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713⁄1988 é a data da comprovação da existência de moléstia grave
. 3. Não se justifica a modificação da verba honorária, quando o valor arbitrado pela instância de origem, consideradas as peculiaridades do caso concreto, for suficiente para garantir a contraprestação pelo trabalho exercido pelo advogado. 3. Recurso do Estado do Espirito Santo não conhecido. Remessa necessária e recurso de Carlos Azeredo da Silva desprovidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da QUARTA CÂMARA do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso do Estado do Espirito Santo, por igual votação, negar provimento à remessa necessária e ao recurso de Carlos Azeredo da Silva. Vitória (ES), 27 de abril de 2015. Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR Relator
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024070296850, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/04/2015, Data da Publicação no Diário: 07/05/2015)

Assim,
o Autor/Recorrente faz jus à modificação da data de transferência
para a Reforma “Ex-Officio”, para fazer constar a data do diagnóstico da doença que ensejou a transferência em questão, ou seja,
06.11.2011.

Da mesma forma, faz jus ao reconhecimento do direito à isenção de IRPF e imunidade de contribuição previdenciária,
previstas no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/88
1
[1]
e no artigo 40, §3º, da
Lei Complementar nº 282/2004.
2
[2]
respectivamente
, a contar da data do diagnóstico –
06.11.2011.

Não obstante, não vejo como acolher o pedido de ressarcimento dos valores indevidamente descontados do Recorrente, a título de IRPF e contribuição previdenciária, nos moldes pleiteados pelo mesmo, ou seja, a contar da data do diagnóstico
(06.11.2011)
.

Isso porque, a demanda foi
ajuizada em
21.03.2019
, de forma que, encontra-se prescrita a pretensão relativa ao ressarcimento dos valores recolhidos no período anterior a
21.03.2014
.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença recorrida, para:

(i) determinar a modificação da data de
transferência
do Recorrente
para a Reforma “Ex-Officio”, para fazer constar a data do diagnóstico da doença que ensejou a transferência em questão, ou seja,
06.11.2011;

(
ii)
reconhec
er
o direito
do Recorrente
à isenção de IRPF e imunidade de contribuição previdenciária,
previstas no artigo 6º, XIV da Lei nº 7.713/88

e no artigo 40, §3º, da
Lei Complementar nº 282/2004,

respectivamente
, a contar da data do diagnóstico
da doença
,
ou seja,

06.11.2011
;
e

(iii) condenar o Recorrido IPAJM a restituir ao Recorrente os valores
indevidamente descontados do Recorrente, a título de IRPF e contribuição previdenciária,
a partir de

21.03.2014
.

I
nverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Desembargador
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
[1]

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(Redação dada pela Lei nº 11.0
52, de 2004)

2
[2]

Art. 40.
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar, será custeado mediante os seguintes recursos: [...].
§ 3º
A contribuição, a que se refere o inciso II deste artigo,
incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o beneficiário for portador de doença profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, conceito que abrange a tuberculose ativa, alienação mental,
neoplasia maligna
, cegueira posterior ao ingresso no serviço público,
cardiopatia grave
, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante
, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.